Tribunal: TJMT
Processo: 1033439-98.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033439-98.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DE AMARAL BATISTA - CPF: 594.615.271-87 (RECORRENTE), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DA CONSUMIDORA - FATURA INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica com posterior recuperação de consumo deve ser demonstrada que o consumidor se beneficiou com a leitura a menor, sob pena de sua ineficácia.

2. E, no caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, uma vez que, pela documentação juntada ao processo, especialmente o histórico de consumo, constata-se que no período posterior à vistoria do medidor, ou seja, a partir de 03/2020
,
não houve alteração substancial nos consumos medidos.

3. A inscrição indevida dos dados do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais. Quantum indenizatório mantido, pois fixado em patamar aquém do usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
confirmar a liminar deferida, declarar inexistente os débitos referentes a recuperação de consumo e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, em razão da cobrança indevida e inscrição dos dados da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a cobrança é devida, pois identificada irregularidade que impedia a cobrança integral do consumo na UC da autora.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022